Tribunal: TJDFT
Processo: 0749823-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ART. 185 DO CTN. PRESSUPOSTO. ALIENAÇÃO DE BENS PELO DEVEDOR. EXECUTADA QUE RECEBEU DIREITO DE USUFRUTO. AUSÊNCIA DE ATO DE DISPOSIÇÃO PATRIMONIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A fraude à execução fiscal prevista no art. 185 do Código Tributário Nacional pressupõe que o devedor tenha alienado ou onerado bens de seu patrimônio após a inscrição do crédito em dívida ativa.
2. Não há fraude à execução quando a executada não praticou ato de disposição patrimonial, mas sim recebeu direito de usufruto, figurando como adquirente e não como alienante
3. Recurso conhecido e não provido.